Tribunal: TJMT
Processo: 1009823-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009823-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ORLANDO LOURENCO ALVES - CPF: 899.211.511-34 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE PENA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE DESTINO – VÍNCULO FAMILIAR – DIREITO NÃO ABSOLUTO – ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – INEXISTÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – AUSÊNCIA DE ILEGADALIDE – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de cumprimento de pena em local próximo do meio familiar (LEP. art. 103) não se mostra absoluto, podendo ser indeferido diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo da administração do Sistema de Justiça Criminal (STJ, AgRg no HC n. 390.182/SP).

A ausência de Colônia Agrícola ou “similar” (LEP, art. 91) na comarca que o agravante pretende cumprir a pena remanescente e o
déficit
de equipamento eletrônico para fiscalização [tornozeleira eletrônica] justificam “
a negativa ao pedido de anuência da transferência do executivo penal
”, conforme entendimento deste e. Tribunal (AgExPe N.U 1014573-48.2020.811.0000; AgExPe
N.U 1022783-54.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1009823-32.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: ORLANDO LOURENCO ALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ORLANDO LOURENÇO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0001579-13.2018.8.12.0011), que indeferiu a transferência para cumprimento da pena em regime semiaberto em Rondonópolis/MT, decorrente de condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que possui vínculo familiar em Rondonópolis/MT, a justificar o cumprimento da pena remanescente na respectiva Comarca.

Pede o provimento para que seja “
transferido o processo executivo de pena da Comarca de Campo Grande-MS para a Comarca de Rondonópolis-MT
” (ID 129047652).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 125570679).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 129047655).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL APTA PARA O REGIME SEMIABERTO NA COMARCA PRETENDIDA. ESCASSEZ DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DOS REEDUCANDOS. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA DIREITO NÃO ABSOLUTO AO AGRAVANTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procuradora de Justiça – ID 134299683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 -, praticado em 5.11.2016, no Município de Campo Grande/MS, com trânsito em julgado no dia 24.9.2019 (SEEU N.U 0001579-13.2018.8.12.0011).

Em 24.7.2021, o agravante progrediu ao regime semiaberto (SEEU N.U 0001579-13.2018.8.12.0011).

Em 9.5.2022, o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande oficiou ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis solicitando autorização para a transferência do cumprimento da pena e, consequente, remessa do executivo penal (Albino Coimbra Neto, juiz de Direito – SEEU N.U 0001579-13.2018.8.12.0011).

Em 29.3.2022, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis proferiu a seguinte decisão:

“[...] O tema da transferência passou a ser regulamentado pelo Provimento 42/2019 – CGJ, de modo que o controle judicial se opera de forma diferida.

Além de não existir local adequado ao cumprimento de pena, cumpre destacar o limitado número de tornozeleira eletrônica para se cumprir os comandos da SV-STF 56. [...]

Além disso, ainda que se invoque o critério de proximidade a familiares não é absoluto para transferência do preso e sua guia de recolhimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ[1].

Dessa forma, INDEFERE-SE o pedido.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 125570675)

Pois bem.

O agravante se insurgiu contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal [Execução Penal] da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a transferência do cumprimento de pena no regime semiaberto, encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande, sob o fundamento de inexistência de estabelecimento prisional adequado.

O direito de cumprimento de pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103) não se mostra absoluto, podendo ser indeferido diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo da administração do Sistema de Justiça Criminal (STJ, AgRg no HC n. 390.182/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.10.2017).

Com efeito, a ausência de Colônia Agrícola ou “similar” (LEP, art. 91) na comarca que o agravante pretende cumprir a pena remanescente [Rondonópolis-MT] e o
déficit
de equipamento eletrônico para fiscalização [tornozeleira eletrônica] justificam “
a negativa ao pedido de anuência da transferência do executivo penal
”, conforme entendimento deste e. Tribunal (AgExPe N.U 1014573-48.2020.811.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2020; AgExPe
N.U 1022783-54.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.2.2022).

Outrossim, como bem destacado pela 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
o agravante nasceu e sempre residiu em Campo Grande-MS, não havendo demonstrado qualquer vínculo anterior neste Estado de Mato Grosso, vindo, tão somente, neste momento processual, requerer sua transferência para a Comarca de Rondonópolis-MT, onde sua genitora possui endereço, mas sem trazer nenhuma comprovação de que sua presença é imprescindível para cuidar da saúde de sua mãe
” (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 134299683).

Nesse quadro, inexiste ilegalidade na decisão que negou o pedido de transferência.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022